Tribunal: TJDFT
Processo: 0733698-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733698-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCILON MARCAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARCILON MARCAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 243445039, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva por ele proposto contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão da tramitação do processo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo Distrito Federal (no 0709755-64.2025.8.07.0000) e da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Ocorre que o agravante-exequente já havia ajuizado outro agravo de instrumento (no 0711328-40.2025.8.07.0000), cujo objeto era o mesmo do presente agravo. Inclusive o referido agravo no 0711328-40.2025.8.07.0000 já foi julgado, e o acórdão transitado em julgado proveu o recurso “para reformar a r. decisão agravada a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, sem o condicionamento ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e do Agravo de Instrumento no 0709755-64.2025.8.07.0000” (id. 245210420, pág. 15, autos originários). Ademais, em consulta ao cumprimento de sentença originário, observo que a Secretaria da Vara e o Juízo de Primeiro Grau estão dando prosseguimento ao processo, conforme recentes certidões exaradas e decisão proferida (ids. 246489931, 246962556 e 251566233, autos originários). Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-exequente para manifestar, em cindo dias, se persiste o seu interesse no presente agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 8 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora